Tribunal: TJPA
Processo: 0803525-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803525-29.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0803525-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA:
MIKAELLY SILVA DURANS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. REJEITADA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou a elevação de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face do Estado do Pará, em razão do não cumprimento da liminar para a realização do exame médico de BRONCOSCOPIA à paciente Micaelly Silva Durans.

2.
O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade. Precedentes STF.
Preliminar rejeitada.

3.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial.

4.
Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

5
. Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária imposta pelo magistrado singular, sem qualquer limitação, razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido,

apenas e tão somente para confirmar a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A
EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0802353-65.2019.8.14.0028
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

”Assim, considerando o descumprimento da medida liminar, entendo cabível a elevação da multa para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento, considerando que até a presente a liminar não foi cumprida.

Face ao exposto, a fim de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento da tutela de urgência para resguardar a vida e a saúde da paciente MICAELLY SILVA DURANS,
DETERMINO A

ELEVAÇÃO DA MULTA para R$ 10.000,00 (dez mil) reais
, por dia, a ser bloqueada na conta de recursos próprios do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE MARABÁ, e que deverá ser revertida para custeio de todo o tratamento de saúde da paciente, caso não seja cumprida a decisão em até 48 (quarenta e oito) horas, ficando o Estado do Pará e o Município de Marabá cientes que será efetuado o bloqueio via BACENJUD.

Inobstante, o requerido aduziu que houve uma mudança no quadro de saúde da criança, não sendo mais a solicitação urgente. Assim, intime-se o RMP para apresentar laudo médico atualizado da criança, prazo de 15 (quinze) dias, para fins de avaliação do prazo para cumprimento.”

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que elevou a multa para R$ 10.000,00 (dez mil) reais, por dia de descumprimento, em razão do não cumprimento da liminar para a realização de exame de broncoscopia de paciente na cidade de Belém.

Em razões recursais, (ID nº 1716940) em breve síntese, o Estado do Pará aduz ilegitimidade passiva, uma vez que é obrigação exclusiva do Município o tratamento pleiteado.

Asseverou o elevado valor da multa aplicada e a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação da multa coercitiva.

Defendeu a impossibilidade de aplicação de medidas coercitivas em face de agentes públicos.

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi em parte o pedido de sua aplicação ao recurso,

somente para reduzir
quantum
arbitrado a título de astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos (ID nº 1738787)

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pleiteando, em resumo, o desprovimento do recurso. (ID nº 1798840)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de (ID nº 2136053), opinando pelo conhecimento de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos
do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil
.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Agravante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou a elevação de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em face do Estado do Pará, em razão do não cumprimento da liminar para a realização do exame médico de BRONCOSCOPIA à paciente Micaelly Silva Durans.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Apelado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Daí porque justifica-se a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Destarte, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária imposta pelo magistrado singular, sem qualquer limitação, razão pela qual deve ser confirmada a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Frise-se que onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, sendo assertiva a decisão do Juízo de piso nesse ponto.

No mais, verifico que o Juízo singular não imputou o sequestro de contas de agente
público. A determinação do bloqueio de verbas, na verdade, se deu em recursos próprios do Ente Estadual e Municipal, por isso, resta-se prejudicado a análise do argumento da responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para confirmar a redução do
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020